Tribunal: TJSP
Processo: 2114525-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de Pré-Executividade - IPTU E Taxas – Exercícios de 2013 a 2016 – Alegada nulidade da CDA – Inocorrência – Vícios formais não verificados - Presença dos requisitos exigidos nos artigos 2o, §5o da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional - Ausência de prejuízo à ampla defesa – Alegação de imunidade recíproca – Descabimento, pois o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de Pré-Executividade - IPTU E Taxas – Exercícios de 2013 a 2016 – Alegada nulidade da CDA – Inocorrência – Vícios formais não verificados - Presença dos requisitos exigidos nos artigos 2o, §5o da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional - Ausência de prejuízo à ampla defesa – Alegação de imunidade recíproca – Descabimento, pois o benefício não alcança as sociedades de economia mista – Impenhorabilidade afastada – Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO